Tribunal: TCU
Processo: 026.190/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO ORIGINÁRIO N. 04330.000675/2008-33. CONVÊNIO 672/1997. REGISTRO SIAFI N. 345617. EXECUÇÃOPARCIAL DO OBJETO CONVENIADO.

Inteiro teor:
Acórdão 652/2026-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 2285/2013-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Valdecírio de Oliveira Cavalcanti, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; Considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R001, peça 30); Considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos (peça 31) e reiterado no pronunciamento de peça 53, com os quais concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 2285/2013-TCU-Primeira Câmara , não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, visto ter sido apresentado fora do prazo previso nos artigos 35, caput , e 30, inciso III, da Lei Orgânica do TCU. Considerando que a decisão exarada nos autos do Agravo de Instrumento 0003601 61.2025.4.05.0000 (TRF5/4a Turma), interposto pelo recorrente junto à Justiça Federal, reverteu decisão anterior desfavorável à União e que obstaculizava o prosseguimento dos presentes autos, sobrestados em razão do despacho de peça 40, do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo, em cumprimento à decisão exarada nos autos do Agravo de Instrumento 0003601-61.2025.4.05.0000 (TRF5/4a Turma); b) não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Valdecírio de Oliveira Cavalcanti (R001, peça 30), em razão da intempestividade verificada na apresentação da peça recursal; e c) determinar seja comunicado aos interessados o teor da presente deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.190/2011-7 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.096/2013-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Valdecírio de Oliveira Cavalcanti (XXX.003.004-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macaparana - PE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gabriel Henrique Xavier Landim de Farias (47.988/OAB-PE), representando Valdecírio de Oliveira Cavalcanti. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.